Tribunal: TCU
Processo: 011.869/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados pela Fundação Universidade de Brasília e por Neuza Pires de Camargos contra o Acórdão 10388/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto em face do Acórdão 4793/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe registro, em virtude, entre outras irregularidades, da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989 reajustada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão às embargantes.